Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Diante da apresentação das alegações finais pela Procuradoria-Geral da República e pelas Defesas de todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal.



    A Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu autorização para que “o Peticionário participe dos eventos de formatura de sua filha, BEATRIZ METEDEIRO NUNES CÂMARA, na forma e modalidade que melhor aprouver Vossa Excelência (...)”. Indicou que a formatura ocorrerá na cidade de Maceió/AL, no período de 10 a 15 de novembro de 2025. Anexou, ainda, documentos comprobatórios.



    Por fim, requereu, também, autorização “para que as as pessoas abaixo relacionadas possam visitar o Peticionário, em datas e horários a serem agendados, tanto presencialmente quanto online, na unidade do BPE (BATALHÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO) onde se encontra custodiado. As pessoas para as quais se requer a autorização de visitas são: NELSON PIQUET SOUTO MAIOR; CPF:761.683.281-49; LUIZ CARLOS LOPES DA COSTA; CPF:708.798.186-20 e FELIPE METEDEIRO NUNES NASCIMENTO; CPF 018.198.886-06” (eDoc.1373). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou“pelo indeferimento do pedido de autorização para o comparecimento presencial de Marcelo Costa Câmara aos eventos da graduação de sua filha e pelo deferimento do pedido de visitação, desde que respeitadas as normas regulamentares do Batalhão em que se encontra segregado” (eDoc.1399).



    Em 3/11/2025, indeferi o requerimento de autorização para comparecimento presencial do réu no evento de formatura da sua filha e autorizei a realização de visita, em data certa e determinada, nos termos da regulamentação do Batalhão, a MARCELO COSTA CÂMARA pelas pessoas acima indicadas (eDoc.1426).



    Em 4/11/2025, a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu “seja determinada a disponibilização de equipamentos aptos e a criação de um link — através do aplicativo que melhor aprouver Vossa Excelência —, pelo corpo da Organização Militar em que Peticionário se encontra sob custódia do Estado, para que ele possa acompanhar pelo período de 3 (três) horas, por meio do celular de sua esposa, as festividades do referido momento tão importante na vida de sua filha, nas seguintes datas: 



·     COLAÇÃO DE GRAU -10/11/25 com início às 19:00;



  Local: TEATRO GUSTAVO LEITE; 



·     APOSIÇÃO DA PLACA — 11/11/25 com início às 15:00;



  Local: Uncisal;



·     MISSA - 13/11/25 com início às 19:00; 



Local Igreja dos Capuchinhos.”(eDoc.1433).



    É o relatório. DECIDO.



    Diante do exposto, nos termos do art.21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o requerimento formulado e AUTORIZO o réu MARCELO COSTA CÂMARA a participar da formatura de sua filha, na modalidade virtual, pelo tempo estritamente necessário à realização dos eventos acima indicados. 



    OFICIE-SE ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, com cópia da presente decisão, notadamente para que disponibilize equipamentos eletrônicos que possibilitem ao requerente participar das referidas cerimônias, desde que sob supervisão direta dos Oficiais responsáveis.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente